Tribunal: TJMT
Processo: 1072170-64.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072170-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILMA GOMES DE SOUZA - CPF: 138.713.581-34 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESCONTOS DEVIDOS. SEGURO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO. NÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR O PRÊMIO MENSALMENTE COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO SEGURO CONTRATADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em morais onde a reclamante informa que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Aduz que os valores descontados já somam o valor de R$ 1.884,96, realizado pela empresa SABEMI SEGURADORA S.A e o valor de R$ 353,31 descontado pela empresa AGIBANK FINANCEIRA S.A). Afirma que não possui qualquer relação jurídica com as empresas demandadas, tampouco autorizou o desconto do seguro, deste modo, busca a condenação das partes a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente, além de compensação por danos morais. 2. Da análise dos autos, nota-se apresentação de gravação da contratação, onde a autora confirma seus dados pessoais, endereço, e contratação do seguro, portanto, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Ainda, destaco que o áudio da contratação não foi impugnado pela autora, o que atrai a presunção de veracidade da prova. 3. No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica. 4. Sentença reformada. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A embargante sustenta que o áudio juntado pelas reclamadas na contestação foi impugnado, de modo que não poderia ser utilizado como prova para comprovar a relação jurídica entre as partes. Assim, requer seja reconhecida a falta de validade do áudio e, por consequência, mantida a sentença proferida pelo magistrado na origem.

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

A alegação da embargante de que o áudio juntado pelas reclamadas não poderia ser utilizado como prova para comprovar a relação jurídica entre as partes carece de fundamento nos presentes autos.

Embora o áudio tenha sido impugnado pela parte autora, ora embargante, a prova da contratação não se limita a ele. O contrato em questão, especificamente a proposta de adesão ao seguro de vida em grupo, devidamente assinada em 10.9.2020, foi anexado aos autos, constituindo prova robusta da celebração do negócio jurídico. Assim, a existência e a validade da relação contratual, bem como a origem dos descontos impugnados, encontram-se devidamente comprovadas, o que inviabiliza o acolhimento do argumento apresentado pela embargante.

A tentativa de rediscutir a matéria, portanto, é incompatível com os limites dos embargos de declaração

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024